Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples tentado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social e da personalidade, quando ausente justificativa concreta na sentença capaz de autorizar a exasperação da pena-base por esse motivo. A 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp no 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.